Tribunal: TJMT
Processo: 1017007-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1017007-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JACY FERNANDES BORGES - CPF: 080.006.201-97 (AGRAVADO), DANIELE ROCHA RAFAEL - CPF: 018.393.291-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA CONTRA PESSOA IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão de cobranças relativas a transferências via PIX e empréstimos supostamente fraudulentos realizados em desfavor de consumidora idosa, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) se a concessão da medida sem contraditório prévio é legítima; (iii) se há responsabilidade da instituição financeira nas transações realizadas com senha pessoal; e (iv) se a multa cominatória fixada é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir:

3. A concessão da tutela de urgência sem contraditório prévio encontra amparo no § 2o do art. 300 do CPC, sendo justificada pela urgência e risco à subsistência da autora idosa, caracterizando procedimento legalmente previsto.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, sendo insuficiente a alegação de que as transações foram realizadas mediante uso de senha pessoal para afastar o dever de segurança.

5. A condição de pessoa idosa da autora configura hipervulnerabilidade, conforme o art. 4o, I e III, do CDC e o art. 2o do Estatuto do Idoso, exigindo maior proteção jurídica, especialmente em operações financeiras complexas.

6. A multa cominatória fixada (R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a natureza da obrigação imposta, podendo ser modificada pelo juízo de origem conforme o § 1o do art. 537 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a concessão de tutela de urgência sem contraditório prévio em casos de fraude bancária contra pessoa idosa, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva em casos de fraude, mesmo quando há utilização de senha pessoal, em razão do dever de segurança."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
em face de decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1027385-23.2025.8.11.0041 - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais – proposta por
JACY FERNANDES BORGES
– deferiu a tutela antecipada e determinou que a Instituição Financeira ré suspenda as cobranças relativas às 04 (quatro) transferências pela modalidade “pix”, usando o limite de cartão de crédito da Autora, realizadas entre as datas de 20.03.2025 e 24.03.2025, nos valores de R$ 2.889,00; R$ 3.311,00; R$ 6.200,00 e R$ 637,00, resultando no montante de R$ 13.037,00 (treze mil e trinta e sete reais), bem como dos 03 (três) empréstimos com desconto em débito automático, todos realizados na data de 27.03.2025, nos valores de R$ 2.000,00; R$ 1.000,00 e R$ 1.800,00, totalizando o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), restabelecendo o limite de crédito normal da Autora, dentro do prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), até que sobrevenha determinação judicial em sentido contrário.

Inconformado, o Agravante alega em síntese, que a medida antecipatória tem caráter irreversível, foi concedida sem contraditório e carece dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Ainda, que as transações contestadas foram realizadas em aparelho usual da autora, mediante uso de senha pessoal, sendo imprescindível a conduta ativa do usuário.

Defende a ausência de falha na segurança de seus sistemas, e que eventual fraude decorreria de culpa exclusiva da vítima. Aduz, por fim, que a multa cominatória fixada é abusiva, requerendo sua revogação ou, subsidiariamente, sua redução.

Requer a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso, com a comunicação dessa decisão ao juízo de primeira instância;

A intimação do agravado para, querendo, contraminutar o presente no prazo de 15 (quinze) dias;

Seja recebido e processado o presente Agravo de Instrumento na forma da lei, e, ao final, seja provido para revogar a decisão agravada. Subsidiariamente, a redução do valor da multa e alteração da periodicidade para mensal.

A liminar foi indeferida (ID. 289983377).

Contrarrazões pelo desprovimento (Ids. 293477371).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão de cobranças relativas a transferências via PIX e empréstimos supostamente fraudulentos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Alega o agravante, em síntese, que a medida antecipatória tem caráter irreversível e foi concedida sem contraditório; que as transações contestadas foram realizadas em aparelho usual da autora mediante uso de senha pessoal; que não houve falha na segurança de seus sistemas, tratando-se de culpa exclusiva da vítima; e que a multa cominatória fixada é abusiva.

Já a parte agravada defende a manutenção da decisão, sustentando que é pessoa idosa, vítima de fraude bancária, tendo sido induzida por estelionatários a realizar transações financeiras sob falsa promessa de segurança, mesmo após ter acionado a Central oficial da instituição agravante.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No caso em análise, a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A magistrada de primeiro grau, após análise da documentação apresentada pela parte autora, concluiu pela presença de tais requisitos, determinando a suspensão das cobranças relativas às transferências via PIX e empréstimos supostamente fraudulentos.

Quanto à alegação de que a medida foi concedida sem contraditório prévio, não merece acolhimento. O § 2o do art. 300 do CPC expressamente prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência liminarmente, ou seja, antes da oitiva da parte contrária, quando as circunstâncias do caso assim recomendarem. No caso em tela, a urgência e o risco à subsistência da autora, pessoa idosa, justificaram o deferimento da medida inaudita altera parte, sendo procedimento comum e legalmente previsto.

No que tange à alegação de que as transações foram realizadas mediante uso de senha pessoal, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, que é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em casos semelhantes, nos quais consumidores, especialmente idosos, são vítimas de golpes sofisticados, mesmo quando há utilização de senha pessoal. Isso porque é dever da instituição financeira implementar sistemas de segurança eficientes e monitorar operações atípicas, a fim de prevenir fraudes.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE SEGURANÇA. SÚMULA 297/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. (...) 2. É dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. (...)" (REsp 2052228/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Importante destacar que a parte autora é pessoa idosa, o que a coloca em situação de hipervulnerabilidade, conforme reconhecido pelo art. 4o, I e III, do CDC, e pelo art. 2o da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Essa condição exige maior proteção jurídica, especialmente em situações envolvendo operações financeiras complexas e possíveis fraudes.

Quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima, trata-se de matéria que demanda dilação probatória aprofundada, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar a verossimilhança das alegações da parte autora, que apresentou documentação indicando a ocorrência de fraude. A análise definitiva dessa questão deve ser realizada no curso da instrução processual, com a produção de provas por ambas as partes.

No que concerne à multa cominatória fixada (R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00), entendo que o valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a natureza da obrigação imposta. As astreintes têm função coercitiva e visam garantir o cumprimento da decisão judicial, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, uma vez que a multa somente incidirá em caso de descumprimento da ordem judicial.

Ademais, o § 1o do art. 537 do CPC prevê expressamente a possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade da multa vincenda, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que poderá ser feito pelo juízo de origem, caso necessário: "O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva."

Portanto, não vislumbro, neste momento processual, razões para reformar a decisão agravada, que se mostra adequada e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando a condição de hipervulnerabilidade da parte autora e os indícios de fraude apresentados.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025